Tribunal: TJES
Processo: 0027868-18.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027868-18.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTA DE CARVALHO LOZER

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL LTDA TELEXFREE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de liquidação de sentença ajuizada contra Ympactus Comercial Ltda. (Telexfree), sob o fundamento de ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes e dos valores investidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela autora é suficiente, ao menos como início de prova, para demonstrar a existência de vínculo jurídico com a requerida e viabilizar o prosseguimento da liquidação individual da sentença proferida na ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos como e-mails e extratos bancários juntados aos autos constituem início de prova material suficiente da existência de vínculo jurídico entre as partes e dos valores transacionados, conforme entendimento consolidado em julgamentos análogos proferidos pelo próprio tribunal.

4. A natureza eminentemente virtual da relação entre as partes, somada à indisponibilidade de acesso ao sistema digital da requerida, torna excessivamente onerosa à autora a produção de prova documental plena, justificando a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível o prosseguimento da liquidação individual de sentença coletiva do caso Telexfree/Ympactus com base em indícios mínimos de prova documental que demonstrem a relação jurídica entre as partes e os valores transacionados.

2. Diante da dificuldade ou impossibilidade de a parte autora obter documentos em razão da natureza virtual da relação jurídica e da indisponibilidade do sistema da requerida, cabível a operação da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 373, §1º, 399, 400 e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008290-94.2017.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014653-79.2017.8.08.0012, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 27.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 0026965-76.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0014651-12.2017.8.08.0012, Rel. Des. Vania Massad Campos, j. 29.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ROBERTA DE CARVALHO LOZER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de liquidação de sentença ajuizada em face de
YMPACTUS COMERCIAL LTDA – TELEXFREE
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, diante da ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes e dos valores investidos.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença vergastada, com regular prosseguimento do feito, sustentando, para tanto, que (i) foram apresentados documentos que demonstram, ao menos minimamente, a legitimidade da parte autora e os valores investidos, dentre eles extratos bancários e e-mails, sendo suficiente como início de prova a documentação apresentada; (ii) a relação jurídica entre as partes ocorreu de forma virtual, sendo impossível a produção de registros impressos, especialmente após o bloqueio do acesso ao sistema pela requerida em julho de 2013; (iii) a autora, na condição de consumidora por equiparação, encontra-se em posição de vulnerabilidade, o que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, conforme precedentes do TJES.

Pois bem. Após análise do caderno processual, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, em primeiro lugar, em consonância à jurisprudência deste Sodalício erigida em casos similares, reputo que os documentos apresentados pela parte autora, ora recorrente, a saber, e-mails de fls. 42/43 e extratos bancários de fls. 14/17, se afiguram hábeis a indicar, de forma mínima e suficiente, a existência de relação jurídica (
an debeatur
e
cui debeatur
) apta a justificar o processamento da liquidação promovida.

Nesse sentido, vale conferir,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu a inicial, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a qualidade de credora. 4) Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano. 5)
No caso vertente, a documentação juntada pelo requerente, consistente na troca de e-mails entre as partes, configura suficiente indício da existência de relação jurídica firmada, a justificar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa
. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 03/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0008290-94.2017.8.08.0006, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS. IMPUTAÇÃO DE ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS À REQUERIDA. SONEGAÇÃO A DINÂMICA DOS ARTS.399 E 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ATRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A despeito da inexistência de preclusão consumativa em matéria probatória, é defeso ao julgador, sem prévia intimação, modificar o ônus da prova anteriormente atribuído a uma das partes. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que a julgadora primeva, em decisão interlocutória, atribuiu à Requerida o ônus da exibição dos documentos para comprovação da relação jurídica, contudo, a despeito dos arts.399 e 400 do Código de Processo Civil e sem a prévia oitiva das partes, proferiu sentença imputando ao Autor o referido o encargo, o que viola a cooperação e não surpresa. 3. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 4.
Existindo documento nos autos que aponte indício da condição de divulgador da parte recorrente, pois nele consta espelho de consulta a login de cadastro no sistema da Apelada, pressupõe-se o pagamento da adesão e da compra do kit, o que, a princípio, recomenda o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes
. 5. O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes. 6. In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 27/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014653-79.2017.8.08.0012, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

A contrario sensu
, confira-se também:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA C/C COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEXFREE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de fase de liquidação de sentença determinada em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda. e outros, visando a tutela de interesses dos divulgadores/consumidores/investidores da Telexfree, comercializadora de serviços de telefonia e marketing multinível, em razão da constituição do crime de pirâmide financeira. 2. Uma vez instaurado o procedimento de liquidação de sentença, o entendimento instaurado pela Corte na qual tramitou a Ação Civil Coletiva é que cabe à parte autora a demonstração mínima da sua condição como titular do crédito. 3. A impossibilidade dos divulgadores da Telexfree para acessar os chamados "Back Offices", presentes no site da empresa, não os isenta da responsabilidade de demonstrar de forma adequada sua vinculação jurídica com a Apelada. 4.
É necessário destacar que existem diversos arquivos que se mostram suficientes para evidenciar a relação entre as partes, como e-mails, comprovantes de pagamentos, extratos e outros documentos bancários
. Portanto, apresentar apenas logins de acesso e prints da página da internet e alegar que não possui qualquer documentação, não é suficiente para comprovar a mencionada relação de vínculo contratual, uma vez que tais informações por si só não atestam o efetivo pagamento ou a transação financeira realizada. Assim, torna-se imprescindível a apresentação de documentação suficiente para sustentar minimamente a existência da relação jurídica entre os divulgadores e a Apelada. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 29/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014651-12.2017.8.08.0012, Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não fosse isso o bastante, considero que a natureza eminentemente virtual das relações firmadas com a Telexfree torna extremamente dificultoso exigir da parte autora a produção de prova documental plena, especialmente diante do bloqueio de acesso ao ambiente digital onde se processavam as operações, atraindo a incidência da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. TELEXFREE. JUNTADA DE DOCUMENTO. ÔNUS DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
A pretensão recursal do Apelante deve ser acolhida, haja vista que a inversão do ônus da prova também deve ser deferida quando a parte estiver diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (§ 1º do art. 373 do Código Processo Civil)
. 2.
É extremamente difícil para o Apelante conseguir documentos que comprovem a relação jurídica existente entre as partes, haja vista o tipo de negociação que as envolvia e o fato da Apelada não se encontrar mais no local de sua sede
. 3. Recurso provido, com a anulação da sentença. (Data: 04/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0026965-76.2017.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL. YMPACTUS COMERCIAL LTDA. DOCUMENTOS CAPAZES DE PROVAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES DE POSSE DA REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DO SITE QUE CONTINHA AS INFORMAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública (nº 0800224-44.2013.8.01.0001) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre em face de Ympactus Comercial Ltda, na qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco condenou a sociedade empresária, cujo nome fantasia é Telexfree, ao ressarcimento dos investimentos empregados a título de Fundo de Caução Retornável. 2) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) – razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu a inicial, por entender inexistente indicação mínima de relação jurídica entre as partes, não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar a qualidade de credora. 4)
Todavia, não se pode perder de vista que todas as informações referentes aos divulgadores da Telexfree estão de posse da sociedade empresária requerida, que possui o domínio do sítio eletrônico onde tem todas os dados essenciais para a devida comprovação do vínculo e a quantificação do dano
. 5) No caso vertente, a documentação juntada pelo requerente, consistente na troca de e-mails entre as partes, configura suficiente indício da existência de relação jurídica firmada,
a justificar o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova e, por conseguinte, a anulação da sentença terminativa
. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Data: 03/Dec/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0008290-94.2017.8.08.0006, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CASO TELEXFREE/YMPACTUS. IMPUTAÇÃO DE ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS À REQUERIDA. SONEGAÇÃO A DINÂMICA DOS ARTS.399 E 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ATRIBUINDO O ÔNUS DA PROVA AO AUTOR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCUMBÊNCIA DA DEMANDADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A despeito da inexistência de preclusão consumativa em matéria probatória, é defeso ao julgador, sem prévia intimação, modificar o ônus da prova anteriormente atribuído a uma das partes. Precedentes do STJ. 2. Hipótese dos autos em que a julgadora primeva, em decisão interlocutória, atribuiu à Requerida o ônus da exibição dos documentos para comprovação da relação jurídica, contudo, a despeito dos arts. 399 e 400 do Código de Processo Civil e sem a prévia oitiva das partes, proferiu sentença imputando ao Autor o referido o encargo, o que viola a cooperação e não surpresa. 3. Consoante o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que, nas liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus (Telexfree), diz respeito à comprovação dos liquidantes, mesmo que de forma perfunctória, de sua condição de divulgador da rede Telexfree. 4. Existindo documento nos autos que aponte indício da condição de divulgador da parte recorrente, pois nele consta espelho de consulta a login de cadastro no sistema da Apelada, pressupõe-se o pagamento da adesão e da compra do kit, o que, a princípio, recomenda o reconhecimento do vínculo jurídico entre as partes. 5.
O fornecimento de informações exatas e pormenorizadas a respeito da situação atual das contas, resgates efetuados, dentre outros, somente há de ser logrado mediante a determinação à empresa recorrida, nos termos do §4º do artigo 524 do CPC, e, ainda, com fulcro no §1º do artigo 373 do CPC. Precedentes
. 6. In casu, não deve prevalecer a improcedência dos pedidos da exordial, posto que fundada em premissa contrária à adota pela jurisprudência alhures. 7. Recurso conhecido e provido. (Data: 27/Feb/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0014653-79.2017.8.08.0012, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, concluo que a irresignação recursal merece guarida, revelando-se prematura a extinção do feito, diante da existência de indícios suficientes à demonstração da existência de relação jurídica mantida entre as partes, dependendo o feito do desenvolvimento de instrução probatória, em contraditório.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por ROBERTA DE CARVALHO LOZER e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito de origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)